Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-70.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. CONTRATO ASSINADO. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de cobrança, que reconheceu a existência e a exigibilidade de crédito decorrente da utilização de cartões de crédito, no valor de R$ 258.862,35, e indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, insurgindo-se o réu quanto à comprovação do débito, à legalidade dos encargos contratuais e ao indeferimento da assistência judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência, a exigibilidade e o montante do crédito cobrado; (ii) estabelecer se os encargos contratuais incidentes sobre o débito são regulares e legais; e (iii) determinar se o apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99 do Código de Processo Civil, sendo presumida, de forma relativa, a hipossuficiência econômica da pessoa natural que apresenta declaração nesse sentido. O apelante comprovou, por meio de extratos bancários, pró-labore e declaração de imposto de renda isenta, renda inferior a cinco salários-mínimos, parâmetro adotado como referência por este Tribunal para concessão do benefício. Outrossim, no aspecto subjetivo, inexiste nos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
4. A relação jurídica contratual é demonstrada pela juntada do Regulamento do Cartão de Crédito Pessoa Física e das faturas emitidas em nome do apelante, que evidenciam a utilização reiterada dos cartões, a realização de pagamentos parciais e a evolução do saldo devedor.
5. A efetiva utilização do cartão de crédito e o pagamento, ainda que parcial, das faturas suprem a ausência de contrato formalmente assinado, configurando manifestação inequívoca de vontade e adesão ao serviço. Ademais, o Regulamento do cartão prevê expressamente que a adesão ao contrato pode ocorrer por meio de assinatura de termo de adesão ou pelo simples desbloqueio e utilização do cartão, reforçando a validade da contratação.
6. As faturas apresentadas discriminam de forma clara as operações realizadas, os encargos incidentes, as taxas de juros e o saldo devedor, sendo aptas a demonstrar a regularidade e a legalidade da cobrança. Por outro lado, as impugnações genéricas do apelante, desacompanhadas de indicação concreta de quais encargos reputa abusivos ou ilegais, não são suficientes para infirmar a validade do débito cobrado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito, aliada ao pagamento, ainda que parcial, das faturas, configura adesão válida ao contrato, dispensando a apresentação de instrumento contratual assinado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ, Tema 1178; TJDFT, Acórdão no 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1828377, 0739451-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2070460, 0738079-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025.